Tribunal: TJDFT
Processo: 0774728-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DEMANDAS COM AS MESMAS PARTES E CAUSA PEDIR. PEDIDOS DIVERSOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, tendo acolhido preliminar de coisa julgada, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente teria sido vítima de golpe em “site” de comércio, cujo contexto fático refere-se a falsa venda de veículo. Na ocasião, o recorrente efetuou a transferência de valores ao falso anunciante. Com isso, ajuizou a demanda autuada sob o n. 0712026-66.2023.8.07.0016, que tramitou perante o Juízo do 3o Juizado Especial de Brasília. No citado processo, formulou pedido de indenização em razão do dano material sofrido, no importe de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais). Com base nos mesmos fatos, ajuizou a presente demanda em que pleiteia reparação por danos morais, cujo valor almejado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de origem assim concluiu: “No caso em apreço, houve o pronunciamento definitivo do Poder Judiciário quanto à responsabilidade da parte ré quanto à transação realizada de maneira fraudulenta, nos autos de no. 0712026-66.2023.8.07.0001, de modo que a discussão na demanda em voga pode afrontar diametralmente a coisa julgada formada naquele feito. Isso porque, necessariamente, para ser aferida a sustentada responsabilidade civil da ré este Juízo deve perpassar pelos elementos que lhe são correlatos e regrados pelo art. 186 do CC, quais sejam: a prática de ato ilícito, a existência de dano e o nexo causal”.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que inexiste coisa julgada, porquanto os pedidos deduzidos no processo n. 0712026-66.2023.8.07.0016 são diversos dos veiculados neste feito.
6. Contrarrazões aos IDs 60019769 e 60019770.
7. Da coisa julgada. O artigo 337, § 4o, do CPC, assevera que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Por sua vez, o artigo 502, do mesmo diploma legal, estabelece que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
8. Outrossim, o artigo 337, § 2o, do CPC, prevê que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Por outro lado, em consulta aos autos do processo n. 0712026-66.2023.8.07.0016, verifica-se que o recorrente formulou pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), ao passo que neste feito o recorrente busca reparação por alegados danos morais, estes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. Conclui-se, portanto, que não há perfeita similitude entre as duas demandas, visto que, a despeito de as partes e a causa de pedir serem as mesmas, os respectivos pedidos não são idênticos, tendo os patronos do recorrente, aparentemente por medida de estratégia processual, formulado pedidos em duas demandas, que poderiam ter sido cumulados em processo único. Contudo, tal expediente não tem o condão de atrair para este feito a eficácia preclusiva da coisa julgada. Não obstante, a medida que se impõe é anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, e não o julgamento de mérito, sob pena de indevida supressão de instância.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se proferir nova sentença, com análise de mérito.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.